Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723893-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA e MÁRCIA GOMES LOPES LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA, em desfavor de RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA e MÁRCIA GOMES LOPES LIMA, visando reformar a Decisão ID 195696021 dos autos do Cumprimento de Sentença no 0034188-88.2016.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A decisão recorrida deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula 95219, nomeou o agravado ROGÉRIO LOPES LIMA como depositário do bem e indeferiu o pedido para que o bem seja levado à hasta pública antes da consolidação da propriedade. O agravante afirma nas razões recursais ID 60161822 que “Levando-se os direitos aquisitivos, já penhorados à leilão, com fruto da arrematação pagar-se-ia o credor fiduciário primeiramente, em razão de sua preferência, e em seguida o exequente”. “Pagando-se o credor fiduciário e o exequente, eventual arrematante adquiriria, além dos direitos aquisitivos, a propriedade plena do bem imóvel, posto que não haverá mais restrição” de alienação fiduciária. Alega que não se pode deferir uma penhora, e indeferir os atos conseguintes de expropriação do que foi penhorado. Requer a reforma da decisão agravada objetivando que “os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel - Lote 416, Rua 3, Quadra 1, Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219 – seja levado à hasta pública”. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 66250154). Preparo regular (ID 60161824). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Havendo decisão judicial anterior acerca de determinada matéria, ainda que de ordem pública, ocorre a sua preclusão consumativa, a inviabilizar o seu reexame pelo mesmo órgão julgador (preclusão pro judicato). O instituto da preclusão tem por objetivo preservar a ordem pública e a segurança jurídica. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) matérias já decididas não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, inclusive em recurso diverso. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) [Grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. [...] Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 2.526.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) [Grifou-se] O agravante requer neste agravo de instrumento que “os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel - Lote 416, Rua 3, Quadra 1, Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219 – seja levado à hasta pública”. No Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872) o agravante requereu “hasta pública para a alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 416, Rua 3 – Quadra 1 – Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219”. Em ambos os recursos o agravante alega que apesar do magistrado de primeiro grau ter deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, indeferiu o pedido de hasta pública, “conforme se extrai dos autos, o imóvel em questão foi avaliado pelo Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) – Id 136326775, sendo que o saldo devedor” perante/ pertencente “a TERRACAP é de, apenas, R$ 119.103,78 (cento e dezenove mil, cento e três reais e setenta e oito centavos) – ID no 167132686”, ou seja, “MENOS DE 6% (SEIS POR CENTO) DO VALOR QUE O IMÓVEL FOI AVALIADO”. Em ambas as peças recursais o agravante faz “print” da mesma tabela dos valores devidos à TERRACAP e atualiza os valores do débito e afirma que o valor do imóvel (ID “136326775”), é suficiente para saldar as dívidas de ambos os credores, e ainda, restará ao devedor, saldo remanescente superior a um milhão de reais. A matéria aqui em debate já foi decidida pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça no Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872) transitado em julgado em 17/5/2024, que indeferiu o pedido do agravante de que os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel - Lote 416, Rua 3, Quadra 1, Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219 fosse levado à hasta pública. Assim, verifica-se que ocorreu a preclusão nos termos do art. 507 do CPC/2015 que veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas. Uma vez preclusa a matéria, é vedada nova decisão acerca do que já foi analisado. O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator